Tribunal: CARF
Processo: 10240.001548/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.001548/2007-82
ACÓRDÃO
2302-003.966 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO PORTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/06/2004
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS – PEDIDO DE PARCELAMENTO
O pedido de parcelamento pelo contribuinte ou um dos solidários implica
em renúncia às instâncias administrativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Carmelina Calabrese, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.966 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.001548/2007-82
2
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
referentes às contribuições sociais incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados em folha de pagamento e contribuições retidas de produtor rural pessoas físicas, no
período de 12/1997 a 06/2004 e apuradas mediante a verificação de Notas Fiscais de entrada de
mercadorias.
De acordo com o Relatório Fiscal, foi atribuída responsabilidade solidária das
empresas Frigorífico Santa Elvira Ltda; Frigorífico Novo Estado S/A; Frigorífico Bonsucesso Ltda e
Frigorífico Vale do Rio Acre Ltda em virtude da caracterização de grupo econômico.
Após as impugnações, foi proferida a Decisão Notificação às fls. 1.803/1.812,
julgando procedente o lançamento.
Inconformadas as empresas apresentaram recurso reiterando os argumentos da
impugnação que, em síntese são:
Inexistência de grupo econômico;
Nulidade da Citação por não ter sido feita à pessoa com poderes de gerência ou de
administração;
Entende como confiscatórias as multas por violarem a capacidade contributiva;
Que os juros de mora devem ser no percentual máximo de 1% ao mês conforme
Constituição Federal e o Código Tributário Nacional;
Houve a negativa de seguimento de recurso em virtude da falta do depósito de 30%
para garantia de instância, o que acabou sendo revogado em virtude do novo entendimento da
não necessidade do depósito recursal tendo em vista o entendimento de que é inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo.;
Posteriormente a PGFN determinou o retorno dos autos à origem para a aplicação
da Súmula Vinculante no 08 do STF que determina a aplicação do prazo decadencial de 5 anos, o
que foi acolhido no despacho Decisório de efls. 1934.
Às efls. 1948/1949 vem a informação de que os solidários Frigorífico Santa Elvira
Ltda e Frigorífico Novo Estado S/A protocolizaram pedido de adesão ao Parcelamento Especial da
Lei 119.941/09, informação confirmada às efls. 1972.
Entendo como sendo o necessário a ser relatado.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.966 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.001548/2007-82
3
Como dito acima, inicialmente os recursos apresentados haviam sido considerados
desertos e posteriormente houve novo entendimento determinando a análise dos recursos
apresentados.
Contudo, conforme dito no relatório acima, os solidários Frigorífico Santa Elvira Ltda
e Frigorífico Novo Estado S/A protocolizaram pedido de adesão ao Parcelamento Especial da Lei
119.941/09.
Conforme determina a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 06/2009, art. 12, § 6o, I que
trata do parcelamento da lei 11.941/09 o requerimento de adesão ao parcelamento implica em
confissão irrevogável e irretratável em nome do sujeito passivo, na condição de contribuinte ou
responsável, configura confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do Código de
Processo Civil. Esta confissão a todos os solidários se estende.
Assim, tendo os solidários aderido ao parcelamento da lei 119.941/09, implica
renúncia ao seguimento do recurso administrativo.
Temos assim que a renúncia ao contencioso administrativo ocorre com a confissão
da dívida que é externada através do pedido de parcelamento. O cumprimento do parcelamento é
irrelevante para fins de confissão de dívida e de renúncia aos meios de impugnação
administrativos e judiciais.
Ao se aplicara norma acima transcrita, no sentido do pedido parcelamento como
desistência do contencioso administrativo, entendeu o CARF, através do acórdão 9303- 005.182,
relatado pelo Conselheiro Demes Brito e julgado no dia 18/05/2017:
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. DESISTÊNCIA O pedido de parcelamento,
a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer
de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda
Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso
nos termos do artigo 78, parágrafo 2o do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 342, de
junho de 2015.
Reiteramos que o pedido de parcelamento pelo autuado ou pelos solidários a todos
se estendem, com as mesmas consequências.
Desta forma, entendo pelo não conhecimento do presente recurso em face da
explícita renúncia ao contencioso administrativo por parte do sujeito passivo através dos
solidários.
Aliás, este tem sido um entendimento aplicado em outras decisões deste conselho
das quais destaco o Acórdão 2201-004.482 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, da lavra do Ilustre
conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2004
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.966 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.001548/2007-82
4
ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
A adesão a parcelamento configura confissão espontânea e irretratável,
importando na desistência do recurso voluntário interposto. O eventual não
cumprimento do acordo não tem o condão de retomar o Processo Administrativo
Fiscal, uma vez que já se consumou a renúncia ao contencioso.
VOTO
Ante ao exposto voto no sentido de não conhecer dos Recursos.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 2044
DF CARF MF
Original